Tribunal: STF
Processo: ARE 1309397
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA – Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa nº 12.137.670-2 lavrada em seu desfavor, bem como compelir a Administração a se abster de multar a requerente em razão de publicidade e circulação de propaganda no Jornal Resumo - Admissibilidade – Poder de polícia municipal que não pode restringir a circulação de periódicos contendo informações juntamente com publicidade, à luz dos comandos constitucionais que garantem a liberdade de manifestação e pensamento e incentiva a profusão da informação, sem restrições pré-estabelecidas – Inconstitucionalidade do art. 26, caput, da Lei Municipal 14.517/07 de São Paulo, utilizado como fundamento para a lavratura da penalidade - Precedente do Órgão Especial do TJSP – Inteligência do art. 949, do CPC/15 – Ilegalidade do ato impugnado - Hipótese dos autos em que o "jornal" distribuído ao público se enquadra na exceção do §2º, do art. 26, da LM 14.517/07, o que torna insubsistente a penalidade aplicada em desfavor da empresa autora – Sentença de improcedência reformada – Recurso da autora provido.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso IV, 30, inciso I, 97, 182, 220, § 6º, e 225 da Constituição Federal.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a procedência do pedido autoral amparado, inclusive, na seguinte fundamentação:
    “Mas, ainda que assim não fosse, depreende-se a partir da leitura do supracitado art. 26, caput e §2º, da LM 14.517/2007 que o legislador municipal de São Paulo objetivou proibir a distribuição de material publicitário nas vias públicas, mas ressalvou a possibilidade de entrega gratuita de ‘jornais e periódicos’, a fim de resguardar o direito à livre informação dos munícipes. 
    Note-se, por oportuno, que o trecho final do §2º2, ao remeter à ‘Lei Federal nº 5.250/1967’, está prejudicado, tendo em vista que o STF, no julgamento da ADPF nº 130/DF, concluiu que a Lei de Imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal. Mas, ainda que a lei federal estivesse vigente e fosse plenamente eficaz, a realidade é que em nenhum de seus dispositivos destinava-se a conceituar ‘jornais’ e ‘periódicos’. 
    Sendo assim, o fato é que não há na legislação municipal a previsão de um critério seguro para determinar o que se enquadra no conceito de “jornais e periódicos”, sendo imperioso analisar o caso concreto para concluir se os impressos autuados pela Municipalidade configuram exceção à proibição prevista no caput do art. 26, da LM 14.517/2007.
    (…)
    Na hipótese vertente, a empresa autora juntou cópia do periódico denominado ‘Jornal Resumo, Ano 9, Edição 4319, abril de 2017’ e demonstrou que é editado pela empresa Shelter Mídia Publicações Ltda, tendo sido registrado sob o nº 25.223 no 9º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo (fls. 42/44). 
    Trata-se, é verdade, de um informativo simplório de 03 páginas, sendo que na 1ª enaltece a região do bairro de Vila Leopoldina, na 2ª confere destaque para o lançamento imobiliário da empresa autora naquela região de São Paulo e traz duas pequenas matérias (investimento em imóveis e pilates), e na 3ª e última página traz nova matéria sobre alimentação e sobre a cultura e gastronomia da zoa oeste.
    Ainda que simples, permeado por matérias superficiais, algumas inclusive direcionando o leitor para melhor conhecimento acerca da região no entorno do empreendimento imobiliário, não se pode afirmar que o material em análise detém caráter exclusivamente publicitário, circunstância que, se presente, atrairia a aplicação do caput do art. 26, da LM 14.517/2007.
    E, sendo assim, apesar da publicidade nele contida, prevalece o conteúdo informativo, razão pela qual há motivos suficientes para que o documento seja enquadrado no conceito de ‘jornais e periódicos’ previsto como exceção no §2º, do art. 26 da LM 14.517/2007.
    (…)
    Nessas condições, independentemente do responsável pela distribuição do periódico, não se vislumbra ilegalidade na conduta da empresa demandante ao contratar anúncio no Jornal Resumo, a ponto de justificar a lavratura de auto de infração com fulcro no supracitado art. 26, caput, da LM 14.517/07.
    Nessa caso, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu que o material em questão se enquadra no “conceito de ‘jornais e periódicos’ previsto como exceção no §2º, do art. 26 da LM 14.517/2007”, amparado na legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal nº 14.517/07). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE ANTENA PARA TELEFONIA CELULAR. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. DECRETO 99.274/1990, LEI 9.605/1998, LEI ESTADUAL 12.864/2004. PRECEDENTES. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 817.464/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/06/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. A controvérsia relativa à correção de auto de infração correspondente à responsabilidade civil da parte por dano ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 636 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE nº 1.089.511/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/05/18).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. PROCON. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional e de proceder ao reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 914.698/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/12/15).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 738.912/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/05/11).
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015” (ARE nº 1.122.536/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/6/18).
    Por fim, registre-se o fundamento adotado pela Corte local, de que o caso se enquadra na ressalva prevista no § 2º do art. 26 da Lei Municipal nº 14.517/2007, mostra-se suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, pelo que desnecessário o exame da alegada afronta ao art. 97 da Constituição Federal.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente